Tribunal: TJSP
Processo: 2187247-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato bancário garantido por alienação fiduciária de bem imóvel. - Ação Anulatória. – Em decisão proferida em ação de adjudicação compulsória, ainda não transitada em julgado, foi determinado à instituição financeira ora agravante que procedesse a intimação da parte agravada, das datas, horários e locais dos leilões do imóvel em questão, dado em alienação fiduciária.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato bancário garantido por alienação fiduciária de bem imóvel. - Ação Anulatória. – Em decisão proferida em ação de adjudicação compulsória, ainda não transitada em julgado, foi determinado à instituição financeira ora agravante que procedesse a intimação da parte agravada, das datas, horários e locais dos leilões do imóvel em questão, dado em alienação fiduciária. Não obstante, tal não aconteceu. Destarte, a parte agravada ajuizou demanda anulatória do leilão extrajudicial, na qual, em sede de antecipação de tutela, foi vedada a imissão dos compradores na posse do imóvel, bem como determinado o bloqueio da matrícula do imóvel arrematado. Tal decisão ensejou a interposição deste recurso – A manutenção da r. decisão agravada, é medida que se impõe, ex vi do que dispõem os arts. 300 e 301, do NCPC. De fato, como medida assecuratória de direitos e para que seja mantido o equilíbrio entre as partes durante o transcurso da relação processual. Com efeito, consignando-se que caso revogada a decisão ora impugnada, o provimento final a ser proferido nesta demanda poderá restar inócuo, prejudicando, via de consequência, a justa composição do litígio. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187247-32.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000067328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2187247-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PASW – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EIRELI - EPP.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Piracaia 2a Vara Cível
AGTE.: Banco Bradesco S/A
AGDA.: Pasw Empreendimentos Imobiliários Eireli EPP
INTS.: Valéria Nascimento Rosa e outro
JUIZ: Lucas de Abreu Evangelinos
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8015
EMENTA: Agravo de Instrumento. Contrato bancário
garantido por alienação fiduciária de bem imóvel. - Ação
Anulatória. Em decisão proferida em ação de adjudicação
compulsória, ainda não transitada em julgado, foi
determinado à instituição financeira ora agravante que
procedesse a intimação da parte agravada, das datas,
horários e locais dos leilões do imóvel em questão, dado
em alienação fiduciária. Não obstante, tal não aconteceu.
Destarte, a parte agravada ajuizou demanda anulatória do
leilão extrajudicial, na qual, em sede de antecipação de
tutela, foi vedada a imissão dos compradores na posse do
imóvel, bem como determinado o bloqueio da matrícula do
imóvel arrematado. Tal decisão ensejou a interposição
deste recurso A manutenção da r. decisão agravada, é
medida que se impõe, ex vi do que dispõem os arts. 300 e
301, do NCPC. De fato, como medida assecuratória de
direitos e para que seja mantido o equilíbrio entre as partes
durante o transcurso da relação processual. Com efeito,
consignando-se que caso revogada a decisão ora
impugnada, o provimento final a ser proferido nesta
demanda poderá restar inócuo, prejudicando, via de
consequência, a justa composição do litígio. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A
contra r. decisão proferida nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial
ajuizada por Pasw Empreendimentos Imobiliários Eireli Me, que deferiu tutela de
urgência, nos seguintes termos:
“VISTOS.
Procedimento. Trata-se de "ação anulatória de leilão extrajudicial com
pedido de tutela de urgência".
Tutela de urgência. Em caráter liminar, pugna a parte autora: "a) A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concessão da tutela de urgência, determinando-se inaudita altera pars o bloqueio
da matrícula no. 12.028 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Piracaia/SP, bem como sejam os compradores do imóvel impedidos de realizar a
imissão na sua posse até decisão de mérito;" (fls. 21)
Requisitos da tutela de urgência.
Pois bem, conforme art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem: (a) a
probabilidade do direito e; (b.1) o perigo de dano ou (b.2) o risco ao resultado útil
do processo.
Tutela de urgência concedida.
Nos autos no 1001833-20.2018.8.26.0450, a parte autora demonstrou
interesse em arrematar o imóvel, pugnando, entre outros pontos, pela notificação
prévia das datas e horários do leilão.
E, com base no art. 2o-A da Lei no 9.514/97, foi lhe deferido tal direito
na sentença reproduzida às fls. 111/117.
Ocorre que a requerente não foi notificada, sendo o imóvel arrematado
por terceiros. Ato contínuo, os ocupantes do imóvel foram notificados para
desocupação (fls. 119).
Pois bem, afora previsão legal (art. 2o-A da Lei no 9.514/97) o direito à
prévia notificação foi reconhecido judicialmente (fls. 111/117), o que representa
probabilidade do direito do requerente.
Por sua vez, o perigo de dano também é evidente, haja vista a provável
alteração da propriedade do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis seguida da
sua desocupação.
Dessa forma, CONCEDO a tutela de urgência para proibir a imissão
dos compradores no imóvel, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de
R$10.000,00.
Outrossim, com base no art. 214, § 3o, da Lei no 6.015/73, DETERMINO
o bloqueio da matrícula do imóvel arrematado (fls. 82/89).
Serve a presente decisão como OFÍCIO para que a própria parte
encaminhe ao setor responsável e, em seguida, junte o comprovante nestes autos.
CEJUSC. ENCAMINHEM-SE os autos ao CEJUSC para designação de audiência
de conciliação (art. 334 do NCPC). RESSALTO, desde logo, que: (a) o não
comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de
até 2% (dois) por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, do NCPC); (b) a parte ré
poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo
inicial será a data da audiência de conciliação quando qualquer parte não
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do
NCPC); (c) TRASLADE-SE cópia desta decisão para os Autos no
1001973.20.2019.8.26.0450. Após designação de audiência de conciliação,
INTIME(M)- SE” (fl. 932/933, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Defende o banco agravante, em síntese, a inexistência dos requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
legais para o deferimento da tutela de urgência (fl. 03). Nega a presença da
verossimilhança do direito, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação.
Assevera, outrossim, que sua conduta não configura ato ilícito, tratando-
se do exercício regular do direito.
Discorre, também, sobre a regularidade dos procedimentos de alienação
extrajudicial dos imóveis dados em garantia, além do dever da manutenção da venda
(fls. 05/06).
Pontua que a decisão judicial referida pela parte agravada foi proferida
em ocasião posterior à realização dos leilões.
Nesse sentido, faz menção a notificações e ao fato de que a sentença que
reconheceu o direito de preferência da parte agravada data de 20/11/2018, sendo
certo que contra tal decisão foi interposto recurso, pendente de julgamento.
Os leilões em questão aconteceram, respectivamente, em 20/03/2017 e
27/03/2017, ou seja, mais um ano antes da prolação da r. Sentença referida no
parágrafo imediatamente anterior (fl. 06).
Conclui o agravante que “a realização de tais leilões se deram
previamente à Lei no 13.465, de 2017, ou seja, quando da vigência da lei anterior
não havia obrigatoriedade e nem mesmo necessidade de intimação da data dos
leilões. Reforça-se que os atos expropriatórios que levaram à ocorrência do leilão
ocorreram ANTES da inclusão da obrigatoriedade de comunicação aos devedores
da data do mesmo junto à Lei 9.514/97, instituída pela Lei no 13.465 de 2017,
publicado no DOU em 12/07/2017, assim sendo, a suposta falta de notificação foi
LEGÍTIMA” (sic - fl. 07).
No mais, consigna que houve uma venda do imóvel, mediante
Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, ou seja, o “Banco
Bradesco S/A na qualidade de proprietário do bem procedeu com a VENDA, e não
LEILÃO, motivo pelo qual não tem NENHUMA OBRIGAÇÃO de notificar os ex-
proprietários, e sendo proprietário tem a liberdade de vende-lo pelo valor que bem
entende, não havendo que respeitar a Lei 9.514/97 pois já inexistia o contrato que
deu origem ao imbróglio todo, tendo sido quitado o débito que eles possuíam com o
Banco em 2017, conforme já elucidado” (sic - fl. 08).
Entende, por isso, que a r. decisão agravada deve ser revogada, já que
“NÃO SE TRATA DE LEILÃO E NEM VENDA COM VALOR VIL pois o bem não
foi leiloado e sim VENDIDO mediante INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA
E COMPRA aos correqueridos, atuais proprietários” (sic - fl.09).
Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo / ativo, “para que seja
mantida a VENDA realizada por este ora agravante aos COMPRADORES Valéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nascimento Rosa e Cristiano Pereira Figueiredo, e que os mesmos sejam
IMITIDOS NA POSSE do imóvel devidamente COMPRADO por eles” (fl. 10).
Ao final, pleiteia o provimento do recurso.
Recurso tempestivo (fl. 943, autos de origem) e preparado (fls.88/89).
O recurso foi distribuído a esta C. Câmara, em virtude de prevenção,
decorrente do Agravo de Instrumento no 2179488-51.2018.8.26.0000.
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal
(fls. 91/96).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 99/115, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
1) Para que seja mantida linha coerente de raciocínio, conveniente, de
início, a elaboração de breve histórico dos fatos que ensejaram a propositura da ação
anulatória de leilão extrajudicial, para melhor compreensão da insurgência recursal.
Com efeito, a controvérsia havida entre as partes teve início, com
celebração da cédula de empréstimo bancário no 237/1970/020913, garantida por
alienação fiduciária de bem imóvel (matrícula no 12.028, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Piracaia/SP), em questão.
A empresa agravada inadimpliu o contrato firmado com a instituição
financeira.
Destarte, teve início o procedimento extrajudicial de expropriação do
bem.
A r. decisão agravada foi tirada dos autos da ação anulatória ajuizada
pela ora agravada em face do banco agravante (processo no
1002030-38.2019.8.26.0450).
Antes porém, a agravada havia ajuizado ação revisional do contrato
bancário, em face da instituição financeira agravante (processo no
1002819-42.2016.8.26.0450), que foi julgada parcialmente procedente, única e
exclusivamente, “para que o leilão público do imóvel alienado fiduciariamente em
garantia observe a disposição do art. 891 do NCPC” (cf. fls. 531/544, autos de
origem).
Vale dizer, o imóvel não poderia ser alienado a preço vil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A agravada ajuizou, também, uma ação de adjudicação compulsória em
face do banco agravante (processo no 1001833-20.2018.8.26.0450), pretendendo, em
síntese, exercer o seu direito de preferência (petição inicial fls. 545/583, autos de
origem) sobre o imóvel em questão.
A ação de adjudicação compulsória foi julgada parcialmente procedente
(cf. fls. 848/896, autos de origem) em novembro de 2018.
Veja-se a parte final, da fundamentação da referida sentença e seu
dispositivo:
“(...) Portanto, a única obrigação do credor fiduciário é a comunicação
das datas, horários e locais dos leilões, mas não há obrigação de apresentação de
planilha de débito, ônus que, certamente, ao devedor fiduciário.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para reconhecer o direito da parte
autora de ser comunicada nos termos dos §§ 2o-A e 2o-B do art. 27 da Lei no
9.541/97”.
Contra r. sentença, foi interposto recurso, pendente ainda de julgamento.
Diz a agravada, que não obstante o teor da decisão proferida na ação de
adjudicação compulsória, a instituição financeira realizou leilão extrajudicial e
descumprindo a ordem judicial alienou o bem imóvel por R$ 709.900,00 (petição
inicial da ação anulatória fls. 07, autos de origem).
Com efeito, não houve qualquer comunicação sobre datas, horários e
locais do leilão agendado.
Ante tais fatos, a agravada ajuizou a demanda anulatória do leilão
extrajudicial, pretendendo, em sede de antecipação de tutela, “seja determinado o
cancelamento do registro na matrícula do imóvel (R.15/12028), bem como sejam os
compradores impedidos de realizar a imissão na posse” (fl. 20, autos de origem).
A tutela de urgência foi deferida, para “para proibir a imissão dos
compradores no imóvel, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de
R$10.000,00.
Outrossim, com base no art. 214, § 3o, da Lei no 6.015/73, DETERMINO
o bloqueio da matrícula do imóvel arrematado (fls. 82/89)”.
Tal decisão motivou a interposição deste agravo de instrumento.
2) O inconformismo, entretanto, não prospera.
Dispõe o art. 300, do NCPC, que a antecipação de tutela será concedida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Outrossim, a tutela de urgência, por força do que dispõe o art. 301, do
CPC, pode ter natureza cautelar, assecuratória de direitos.
Discorrendo sobre medidas cautelares, observa Humberto Theodoro
Junior (Processo Cautelar - 3a. ed. EUD - pgs. 61/64), que elas “servem, na verdade,
ao processo, e não ao direito da parte. Visam dar eficiência e utilidade ao
instrumento que o Estado engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre
os cidadãos. Nasce, assim, a medida cautelar preordenada a servir a um posterior
provimento definitivo, com o escopo de prevenir um perigo, isto é, de evitar um
possível dano jurídico. Mas não qualquer dano jurídico, e sim aquele que se situa,
precisamente, na provável ineficácia ou deficiência da solução do processo
principal, caso não haja a medida preventiva."
Acrescenta o ilustre jurista (Op. cit. - p. 76), que o fumus boni juris
"deve na verdade corresponder não propriamente à probabilidade de existência do
direito material - pois qualquer exame a respeito só é próprio da ação principal -,
mas, sim, à verificação efetiva de que, realmente, a parte dispõe do direito de ação,
direito ao processo principal a ser tutelado."
Já o perigo de dano, também de acordo com o ilustre autor (ob. citada -
pgs. 77/78), "infere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do
litígio, seja em favor de uma ou de outra parte."
Em outras palavras, o risco de dano deve corresponder a fatos que
venham desequilibrar uma situação pré-estabelecida entre as partes.
Analisando-se o pedido de tutela de urgência, à luz de tais considerações
doutrinárias, a conclusão que se impõe é a de que a r. decisão agravada deve ser
mantida, como medida assecuratória de direitos e para que seja mantido o equilíbrio
entre as partes durante o transcurso da relação processual.
De fato, caso desacolhido o pleito de antecipação de tutela, a provimento
jurisdicional pretendido, quando do julgamento definitivo da ação, certamente
poderá vir a ser ineficaz.
Em outras palavras, o “interesse processual em obter uma justa
composição do litígio”, restará prejudicado.
Realmente, o fato da alienação extrajudicial do imóvel, na pendência de
resolução definitiva da ação de adjudicação compulsória ajuizada pela agravada,
legitima a tutela provisória deferida pelo d. juízo a quo.
Com efeito, não favorecendo o banco agravante a alegação de que o
imóvel foi, na verdade, vendido e não leiloado e, por isso, não teria havido qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desrespeito à lei ou à r. sentença proferida na ação de adjudicação compulsória.
De fato, denota-se da matrícula juntada a fls. 1102/1109, dos autos de
origem, que a alienação do bem imóvel aconteceu em 01/04/2019, posteriormente,
portanto, à r. sentença que julgou a ação de adjudicação compulsória, datada de
novembro de 2018.
Logo, a instituição financeira tinha ciência do comando provisório
proferido na ação de adjudicação compulsória.
Tal circunstância, por si só, legitima, como medida de boa cautela, posto
que assecuratória de direitos, a concessão de tutela provisória, nos termos em que
postos pelo Juízo a quo, independentemente do trânsito em julgado da decisão
proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória.
De fato, caso mantida a r. decisão proferida na ação de adjudicação
compulsória, tal fato, indiscutivelmente, repercutirá, em tese e a princípio, no
desfecho desta ação.
Destarte, mantenho a r. decisão agravada.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator